Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-60.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-60.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CHAFIC SAMIR FEGURI - CPF: 883.829.581-68 (EMBARGANTE), SAMIRA BRITO FEGURI - CPF: 006.110.861-82 (EMBARGANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.670.999/0001-70 (EMBARGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CHAFIC SAMIR FEGURI - CPF: 883.829.581-68 (EMBARGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (EMBARGADO), SAMIRA BRITO FEGURI - CPF: 006.110.861-82 (EMBARGADO), LAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.670.999/0001-70 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samira Brito
Feguri
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso anteriormente interposto pela embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à análise da nulidade do contrato de compra e venda de imóvel, à caracterização de decisão surpresa relacionada a contratos de locação de salas comerciais vinculadas à mesma matrícula imobiliária e às obrigações decorrentes da alegada condição de proprietária do bem. Pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir os supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada nulidade do contrato de compra e venda de imóvel; (
ii
) estabelecer se houve decisão surpresa diante da ausência de manifestação das partes sobre outros contratos de locação; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto às obrigações decorrentes da suposta titularidade dominial da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a alegação de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, destacando que o instrumento foi homologado judicialmente nos autos de inventário e que inexiste causa
invalidante
nos autos, afastando, assim, a apontada omissão.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois o acórdão registra que a discussão sobre a titularidade do imóvel e a destinação dos aluguéis foi ampla e contínua durante a instrução, com plena oportunidade de manifestação pelas partes, inexistindo inovação inesperada no julgamento.

A análise sobre as obrigações da embargante na condição de proprietária é desnecessária, tendo em vista que o acórdão reconhece que a titularidade do
imóvel pertence a terceiros (Rafik e
Chafic

Feguri
), sendo descabida a imputação de deveres à embargante sobre bem que não lhe pertence.

Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que se mostra coerente, claro e suficientemente fundamentado, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade contratual e fundamenta a validade do negócio jurídico.

Não há decisão surpresa quando a matéria controvertida é debatida durante a instrução, com ampla oportunidade de manifestação das partes.

A ausência de análise de obrigações da parte como proprietária é justificada quando o julgado reconhece que a titularidade do bem não lhe pertence.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1007095-60.2020.8.11.0041

Embargante(s):
SAMIRA BRITO FEGURI

Embargado(s):
RAFIK SAMIR FEGURI e LAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
SAMIRA BRITO FEGURI

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso d
a ora embargante
(I
d.

275661884
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso

por não ter analisado a
alegação de
nulidade do contrato particular de compra e venda do imóvel em razão da ausência dos requisitos legais para a transmissão da propriedade imobiliária
.

Afirma que houve
decisão surpresa,
porque
o juízo de primeiro grau deixou de oportunizar a manifestação das partes quanto à existência de outros contratos de locação referentes a salas comerciais da mesma matrícula imobiliária
.

Aduz que há omissão
quanto às obrigações inerentes à condição de proprietária do imóvel assumidas pela Embargante.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 279489040 e 279142390).

É o
relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A Embargante aponta a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão na análise da nulidade do contrato particular de compra e venda do imóvel; (
ii
) decisão surpresa por não ter sido oportunizada manifestação acerca da existência de outros contratos de locação sobre salas comerciais da mesma matrícula imobiliária; e (
iii
) omissão quanto às obrigações inerentes à sua condição de proprietária do imóvel.

Passo a analisar cada um dos vícios arguidos.

Em relação à suposta omissão na análise da nulidade do contrato de compra e venda, verifico que o acórdão embargado tratou expressamente dessa questão, consignando que "
o negócio jurídico foi devidamente homologado pelo juízo competente nos autos da ação de inventário, previamente à propositura da presente ação
" e que "
não se infer
indo
dos elementos
contidos nos autos a existência de qualquer causa que inquine de nulidade o referido instrumento
".

Desse modo, não prospera a alegação de omissão, porquanto a matéria foi devidamente apreciada e decidida no julgado embargado, afastando-se a arguição de nulidade do contrato de compra e venda homologado judicialmente na ação de inventário.

No tocante à alegada decisão surpresa, o
ac
órdão deixa claro que "
a questão da titularidade do imóvel e da destinação dos aluguéis sempre foi o cerne da controvérsia, debatida amplamente ao longo da instrução processual e, portanto, a apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos e argumentos apresentados nos autos
".

Assim, tendo sido franqueada
à embargante
ampla oportunidade de manifestação sobre o ponto controvertido referente à titularidade dominial e aos
contratos de locação existentes, não há que se falar em decisão surpresa, porquanto a análise realizada
pelo acórdão
cingiu-se às questões efetivamente debatidas nos autos.

Por fim, no que tange à alegada omissão acerca das obrigações inerentes à condição de proprietária do imóvel, entendo que não há vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Isso porque
o acó
rdão analisou detidamente a controvérsia atinente à titularidade da propriedade imobiliária, concluindo que
ela
pertence aos requeridos Rafik e
Chafic

Feguri
.

Portanto, diante dessa premissa fática, não havia necessidade de discorrer especificamente sobre eventuais obrigações da
embarg
ante em relação a um bem que, a teor da decisão recorrida, não lhe pertence.

Assim, o
s
alegados
vícios de omissão, contradição e decisão surpresa não restaram configurados, uma vez que
o acór
dão apreciou toda a controvérsia suscitada e decidiu de forma fundamentada, coerente e sem obscuridades.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025